Tribunal: TCU
Processo: 030.695/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação expedida no bojo de auditoria realizada para verificar a regularidade da aplicação dos recursos da Lei Agnelo-Piva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 754/2017-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 023.884/2015-0 , relativo a relatório de auditoria na Confederação Brasileira de Basketball (CBB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 754/2017-TCU-Plenário , arquivar os autos e dar ciência desta deliberação à Confederação Brasileira de Basketball (CBB).